Tribunal: STF
Processo: RE 111589
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIVIDA DE VALOR. LEI 6.899/81
(INAPLICAÇÃO). SÚMULA 562.
A LEI 6.899 NÃO INFIRMOU A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE ASSEGURA
A CORREÇÃO MONETÁRIA AMPLA DESDE O EVENTO DANOSO, NO SENTIDO DA
SÚMULA 562.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.